Tribunal: CARF
Processo: 10825.906453/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.906453/2011-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.876 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BRASFRUIT EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Corintho Oliveira Machado,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Vinicius Gimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O presente processo trata da análise de Pedido de Ressarcimento com demonstrativo de
crédito (PER) no 390148541530051111081324, transmitido em 30/05/2011, referente a
PIS Não-Cumulativo – Mercado Externo, 2o trimestre de 2006, no montante de R$
6.334,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.906453/2011-62
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906453/2011-62

Conforme Termo de Verificação Fiscal nesse processo, a fiscalização da DRF Ribeirão
Preto efetuou diversas glosas sobre créditos apurados pelo interessado que resultaram
no
deferimento
do
valor
de
R$
964,42
para
ser
utilizado
em
compensação/ressarcimento. Esse deferimento foi formalizado através de Despacho
Decisório, contra o qual, o interessado, inconformado, impugnou, restando o valor de
R$ 5.370,02 nesse litígio.
O interessado é produtor e beneficiador de frutas frescas com destino ao mercado
internacional e adquire caixas de embalagem, plástico bolha, mantas de PVC, palletes,
rótulos e outros que são integrados no processo produtivo.
Essas aquisições, entendidas como insumos pelo interessado, foram glosadas pela
fiscalização por não se enquadrarem no conceito de insumo estabelecido pelas IN nos
247/02 e 404/04, que interpretam as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que tratam da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a COFINS.
Também foram glosadas pela fiscalização os valores apurados pelo interessado
referentes a despesas de frete na operação de vendas. Entre essas despesas, detalhadas
em Termo de Verificação Fiscal, estão serviços de capatazia, despachante, sedex,
desembaraço, monitoramento, manuseio e posicionamento de containers. E valores que
se referem a conhecimentos de carga que não especificavam a mercadoria transportada
também foram glosados.
E por fim foram glosadas despesas de contraprestações de arrendamento mercantil por
não terem sido acompanhadas dos contratos e das NF de compra dos bens.
Cientificado do Despacho Decisório em 19/12/2012, o interessado, por intermédio de
seu procurador, apresenta tempestivamente, em 10/01/2013, Manifestação de
Inconformidade, na qual, resumidamente:  Resume e extrai partes do Termo de Verificação Fisca
Decisorio.  Transcreve trecho de decisão da Câmara Superior de Recursos F
iscais do CARF
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) que alarga o conceito dos insumos que
geram direito aos créditos de PIS e da COFINS, na modalidade não cumulativa.
Conforme a decisão proferida nesse acórdão, todos os custos decorrentes de gastos
feitos com pessoas jurídicas e que sejam necessários para a atividade produtiva dos
contribuintes devem gerar créditos para a apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos, aproximando o conceito de crédito das contribuições com o conceito de
despesas dedutíveis para a apuração do IRPJ:
"É de se concluir, portanto, que o termo 'insumo' utilizado para o cálculo do PIS e da
COFINS não cumulativos deve necessariamente compreender os custos e despesas
operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99, e
não se limitar apenas ao conceito trazido pelas Instruções Normativas nçs. 247/02 e
404/04 (embasadas exclusivamente na (inaplicável) legislação do IPI)."  Afirma, então, que o
COFINS, deve seguir regras próprias.  E que, conforme voto da Conselheira Nanei Gama, relator
todos os dispêndios "relacionados diretamente com a produção do contribuinte e que
participem, afetem, o universo das receitas tributáveis pelas contribuições ao PIS e
COFINS", bastando verificar "se o dispêndio é indispensável à produção de bens ou à
prestação de serviços geradores de receitas tributáveis pelo PIS ou pela COFINS não
cumulativos." (trechos do acórdão).  Então, diante de exposto, requer a recorrente que seja ac
para o fim de ser reconhecido todo o crédito pleiteado, cancelando-se as glosas e o
débito fiscal reclamado.
Em 03/04/2018 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Rio de Janeiro/RJ para
julgamento.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906453/2011-62

A 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro (RJ) julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, nos termos do Acórdão no 12-103.540, de 14 de novembro de 2018, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - DEFINITIVIDADE DA DECISÃO
Considera-se definitivo o despacho decisório relativamente às questões não contestadas
pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
1) A empresa apresentou PERDCOMP n° 390148541530051111 081324 em
30/05/2011 no montante de R$ 6.334,44 onde a a SRF reconheceu parcialmente o
valor de R$ 964,42, através de Despacho Decisório com notificação do contribuinte
em 19/12/2012. Tempestivamente, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 10/01/2013. Em 05/12/2018, passados mais de 05 (cinco) anos
da apresentação da Manifestação de Inconformidade, através da Intimação
DRF/BAU/ARF/SP N° 126/2018, o contribuinte foi notificado com o deferimento
parcial, mais uma vez, de seu pleito;
2) A Lei n° 11.457/2007 estabelece de forma expressa a obrigatoriedade de que as
decisões em sede de recursos administrativos sejam proferidas em até 360 dias
contados do protocolo do recurso. Como pode ser observado, a Secretaria da
Receita Federal extrapolou o prazo prescricional em seu direito de julgar o mérito
do processo.
Termina o recurso requisitando que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Conforme se pode notar, o recurso voluntário se restringiu a afirmar que ocorreu a
prescrição de a Fazenda Pública julgar o mérito do processo, nos termos do artigo 24 da Lei no
11.457/2007.
O artigo em questão assim dispõe:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906453/2011-62

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 36
0 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos admi
nistrativos do contribuinte.
Pela simples leitura do texto legal, resta evidente que estamos diante de uma
norma meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento
tácito do suposto direito pleiteado.
O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal: 78
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação),
O STJ já se pronunciou sobre a questão e apenas determinou que o processo fosse
analisado em 30 dias. Em seu Relatório, informa o Ministro Luiz Fux que “Sobreveio sentença
que julgou procedente o pedido, determinando a conclusão de pedidos de restituição de tributos
no prazo de 30 dias”. No Voto, perfeitamente claro está que “A presente controvérsia cinge-se à
possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para a conclusão de
procedimento administrativo fiscal ...” e no dispositivo, o ilustre Ministro só faz determinar “a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice”.
Em nenhum momento se pronunciou o Judiciário pelo reconhecimento tácito do
direito alegado pelo administrado em função do decurso do prazo de 360 dias, que, se assim não
fosse, desencadearia uma verdadeira avalanche de pedidos a dilapidar o patrimônio público e,
certamente, não é isto que o legislador pretendeu.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciando o tema, também
afirma de forma categórica que a norma possui caráter programático, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A norma do artigo acima citado (É obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Fiscal, sendo certo
inclusive que se encontra topologicamente em capítulo referente à organização da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (capítulo II) e não no capítulo referente ao
Processo Administrativo Fiscal - PAF (capítulo III), ou seja, há fundada dúvida sobre
sua aplicação, mesmo programática, ao PAF. Mesmo que se considere sua aplicação ao
PAF, trata-se, apenas, de um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da República (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), pois o legislador
não impôs sanção pelo descumprimento de tal norma. Por óbvio, não estabelecida a
sanção na lei, não cabe ao julgador administrativo usurpar a atividade do legislador,
criando sanção não prevista em lei. Ademais, no caso concreto, a administração
tributária, pela Turma da Delegacia de Julgamento, proferiu decisão em prazo
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.906453/2011-62

extremamente razoável, um pouco acima de um ano. (Acórdão no 2102-01.490, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24/08/2011)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é
uma norma programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a prescrição de
a Fazenda Pública analisar o meritum causae do processo administrativo.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital